Tribunal: TJSP
Processo: 2276113-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atentado Violento ao Pudor
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Progressão de regime prisional – Pedido já apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Progressão de regime prisional – Pedido já apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276113-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente SADI
PEREIRA DOS SANTOS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO
DEECRIM DA 5a RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276113-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13988
2
Voto no 13.988
Habeas Corpus no 2276113-16.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Alex Lucio Alves de Faria
Paciente: Sadi Pereira dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Progressão de regime
prisional Pedido já apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau
Ausência de constrangimento ilegal Inadequação da via eleita
Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se
admite “Habeas Corpus” quando a lei prevê recurso próprio para
impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais
Matéria insuscetível de “habeas corpus” Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Alex Lucio Alves de Faria, em favor do paciente SADI
PEREIRA DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ.
O impetrante alega em síntese que o paciente já teria
preenchido os requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto, entretanto,
formulado pedido nesse sentido, tal pretensão foi indeferida pelo MM Juiz sem
fundamentação idônea.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto. Alternativamente, requer
que seja determinada a realização do exame criminológico, e ao final a confirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276113-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13988
3
da ordem.
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao artigo 213 do Código Penal.
Consta também que a defesa interpôs de recurso de
apelação, ao qual foi dado parcial provimento, reduzindo a pena imposta ao paciente
para 26 anos e 08 meses de reclusão.
Consta ainda que o paciente possui pena a cumprir até 24
de dezembro de 2041.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276113-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13988
4
Por fim, o MM Juiz informou que a defesa formulou
pedido de progressão de regime prisional, entretanto, tal pretensão foi indeferida por
ausência do requisito subjetivo.
Portanto, constato que a pretensão foi dirigida à
autoridade judiciária competente, de sorte que não existe qualquer constrangimento
ilegal apurável por meio desta ação constitucional.
Como é cediço, o “habeas corpus”, tendo em conta os
seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em
sede de execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos.
De outra parte, é pacífico o entendimento de que o
agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar
decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator